Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-43.2025.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob fundamento de descumprimento da ordem de emenda à petição inicial. A parte autora alegou excesso de formalismo do juízo de origem, sustentando que apresentou documentação suficiente para comprovação da hipossuficiência e que a exigência de inscrição suplementar da advogada não constitui condição legal para o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a documentação apresentada é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça;
(ii) examinar se a ausência de comprovação da inscrição suplementar da patrona configura irregularidade que justifique a extinção do processo; e
(iii) verificar se a sentença corretamente extinguiu o processo diante do não atendimento da ordem de emenda da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante, acompanhada de extratos bancários, gera presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não havendo elementos nos autos que infirmem essa presunção.
4. A representação processual da parte está regular, pois a ausência de inscrição suplementar da advogada no Distrito Federal não constitui requisito legal para o recebimento da petição inicial, tratando-se de exigência meramente administrativa, cuja eventual irregularidade compete à OAB apurar.
5. Apesar da regularidade formal, a autora descumpriu, de forma reiterada, determinações judiciais para esclarecer pontos fáticos essenciais à compreensão da causa, mesmo após ter recebido duas oportunidades de emenda. A ausência de adequada exposição da causa de pedir inviabilizou o prosseguimento válido do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça e reconhecer a regularidade da representação processual da apelante, mantendo, contudo, a extinção do processo sem resolução de mérito.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção legal de veracidade, salvo prova robusta em sentido contrário.
2. A ausência de inscrição suplementar da advogada não impede o ajuizamento da ação.
3. O descumprimento reiterado de ordem de emenda à inicial, quanto à exposição da causa de pedir, justifica a extinção do processo nos termos do art. 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o a 4o, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acs. 1993026, 0749994-47.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, DJe 12.05.2025;
TJDFT, Ac. 2057037, 0709210-82.2025.8.07.0003, Rel. Robson Barbosa, DJe 28.10.2025;
TJDFT, Ac. 1944560, 0724614-13.2024.8.07.0003, Rel. Álvaro Ciarlini, DJe 02.12.2024.